Tribunal: TJDFT
Processo: 0725781-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstancia pressuposto da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, não se verificam os requisitos para a concessão da tutela liminar pretendida, haja vista que o infante encontra-se na guarda da mãe, onde suas necessidades encontram-se bem atendidas, ressalvada a prova em sentido contrário, sempre à luz da supremacia do interesse do menor.
3. Diante disso, a fixação do regime de convivência com a criança, ou a guarda, e, ainda o direito de visitas, demanda amadurecimento da causa, mediante dilação probatória, nos autos principais, em que possível o exercício do contraditório e da ampla defesa das partes
4. Recurso conhecido e desprovido.